Tribunal: TJDFT
Processo: 0722050-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722050-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FORMATA - EDITORA EDUCACIONAL AGRAVADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI, FAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCACAO EIRELI - EPP D E C I S Ã O Primeiramente, considerando a aposentadoria do Relator originário, o presente feito foi redistribuído a esta Relatoria na data de hoje (ID 51229767). Cuida-se de agravo de instrumento e agravo interno interpostos pelo autor, FORMATA – EDITORA EDUCACIONAL, respectivamente contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos de origem (no 0718686-24.2023.8.07.0001) e contra decisão monocrática do Relator originário, que indeferiu o pedido de liminar em sede recursal. Em consulta aos autos da ação principal, verifica-se que, em 21/08/2023, foi proferida sentença julgando improcedentes os pedidos aduzidos na inicial. Em 04/09/2023, tal sentença foi mantida em embargos declaratórios. Como se pode observar, restam evidentemente prejudicados tanto o agravo de instrumento quanto o agravo interno, tendo em vista a prolação de sentença de mérito na demanda de origem, a qual abrange, em cognição exauriente, a matéria analisada neste agravo em mera cognição precária. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, deles não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora